Tribunal: TJDFT
Processo: 0745480-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745480-53.2021.8.07.0001 RECORRENTES: STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, JACKSON RENATO DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATOS DISTINTOS E CRIMES AUTÔNOMOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2° DA LEI 12.850/2013. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DE CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA MÚLTIPLA. DUAS APREENSÕES. COMPROVADA A PRÁTICA DELITIVA POR ALGUNS RÉUS. CONCURSO DE AGENTES. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE UM DOS RÉUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME ANTECEDENTE. INCOMPATIBILIDADE DE PATRIMÔNIO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 1o DA LEI 9.613/98. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS. APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DA LEI ESPECIAL. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO. BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS POR AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. CONDENAÇÃO DOS DOIS OUTROS RÉUS ABSOLVIDOS NA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. INOCORRÊNCIA. DETRAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECAMBIAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PARA UM DOS RÉUS. RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS APREENDIDOS. UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. CONFISCO ALARGADO. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL DA TERCEIRA DE BOA-FÉ. 1. Ainda que a medida cautelar de interceptação telefônica tenha sido deferida por um Juízo contra suposta organização criminosa, não há que se falar em prevenção se, após o arquivamento dos autos, surgem fatos novos e distintos, gerando um novo procedimento investigativo. 2. A preliminar de inépcia da denúncia não merece ser acolhida quando esta preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a situação fática que ensejou o delito e possibilitando o exercício da ampla defesa. Ademais, na superveniência de sentença condenatória fica preclusa tal alegação. 3. A decisão de quebra de sigilo telefônico pode ser decretada mediante fundamentação sucinta, desde que demonstre o preenchimento dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica. 4. Reputa-se comprovada a organização criminosa quando interceptações telefônicas, quebras de sigilo telefônico e bancário, bem como diligências de campo dos policiais investigadores, com análise de vínculos e relatórios minuciosos, demonstram a existência de uma organização criminosa formada por mais de quatro pessoas, com estrutura ordenada pela divisão de tarefas e existência de hierarquia entre os integrantes, com o objetivo de obter vantagem através da prática de crimes. 5. O delito previsto no art. 2o da Lei 12.850/2013 é formal, consumando-se quando há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de obter vantagem através da prática de delitos. Portanto, não é necessário que todos os réus tenham cometido algum crime em conjunto, bastando estarem cientes de que agem inseridos neste agrupamento. 6. Deve ser mantida a majorante do inciso IV do §4° do art. 2° da Lei 12.850/2013, por estar demonstrada a conexão com outras organizações criminosas independentes. 7. As circunstâncias fáticas das apreensões das drogas, as provas obtidas por meio das interceptações telefônicas e quebras de sigilo, tudo isso corroborado pelos depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas da prática dos crimes de tráfico de drogas, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas. 8. O tráfico de drogas é de natureza múltipla, de forma que a prática de qualquer uma das condutas ali previstas configura o crime. 9. Configurado o concurso de agentes, não é necessário que todos tenham concretamente praticado algum dos verbos descritos no tipo penal do tráfico de drogas, uma vez que, ao concorrerem para a prática delitiva, respondem pelo crime na medida de sua culpabilidade. 10. Demonstrado que a atuação do 2° réu no primeiro crime de tráfico de drogas foi de menor importância, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena do § 1o do art. 29 do Código Penal. 11. Inviável a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, pois os réus não preenchem os requisitos legais, considerando suas condenações pelo delito de integrar organização criminosa. 12. O crime de lavagem de dinheiro é autônomo em relação à infração penal antecedente, bastando haver indícios de sua existência e o dolo de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos bens. 13. Mantém-se a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, quando o conjunto probatório demonstra que o réu, líder da organização criminosa, determinava a seus subordinados que depositassem dinheiro em contas de empresas fantasmas, com a finalidade de lavar os valores obtidos de forma ilícita. Ademais, restou verificada a incompatibilidade entre o patrimônio do réu e sua atividade lícita. 14. Deve ser mantida a causa de aumento prevista no § 4o do artigo 1o da Lei 9.613/98, pois, no caso concreto, restou demonstrado que o crime de lavagem de capitais foi praticado de forma reiterada, por intermédio de organização criminosa. 15. Em relação aos crimes de lavagem de dinheiro, deve ser reconhecida a continuidade delitiva, por estarem preenchidos os requisitos. No entanto, a majorante do § 4o do artigo 1o da Lei 9.613/98 prevalece em relação à continuidade delitiva, com base no princípio da especialidade. 16. Reconhecida a causa de aumento prevista no § 4o do artigo 1o da Lei 9.613/98, deve ser afastado o concurso material de crimes, sob pena de bis in idem, uma vez que seriam punidos os vários fatos típicos cumulativamente e os mesmos seriam utilizados para fundamentar a causa de aumento da pena. 17. Por não haver nos autos prova suficiente de que o 8° réu, absolvido na sentença, integrava a organização criminosa, nem de que concorreu para a lavagem de dinheiro, existindo dúvida razoável, deve ser mantida sua absolvição, em atenção ao princípio in dubio pro reo. 18. Em relação aos 6° e 7° réus, o recurso ministerial deve ser provido por estar suficientemente demonstrado que integravam a organização criminosa, exercendo papel de comando, além de terem cometido os crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. 19. A quantidade e natureza da droga apreendida autorizam o incremento da pena-base, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, como no caso em análise, por se tratar de cocaína. 20. Evidenciado que os réus, com mais de uma conduta, praticaram mais de um crime de tráfico de drogas, inexistindo vínculo subjetivo entre os eventos, deve incidir a regra do concurso material e não a da continuidade delitiva. 21. Tratando-se de réu preso e tendo sido expedida carta de guia provisória, cabe ao Juízo da Execução Penal analisar e conceder eventual detração ou unificação de penas, progressão ou regressão de regime ou, ainda, algum benefício da execução, nos termos do artigo 66 da Lei de Execução Penal. 22. Subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, deve ser negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, não existindo ilegalidade a ser reparada. 23. O pedido de recambiamento para outro estado da federação deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, competente para a matéria. 24. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos legais. 25. Comprovada a utilização dos veículos apreendidos para a prática do tráfico de drogas, correto o perdimento do bem, consoante disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e no art. 63 da Lei 11.343/06. 26. Mantém-se o perdimento dos bens do 4° réu, com base no art. 63-F da Lei 11.343/06, ante as evidências de que eram fruto dos crimes cometidos pelo réu, considerando a ausência de comprovação de renda lícita para sua aquisição. 27. O confisco alargado previsto no art. 91-A do CP apresenta requisitos e critérios mais específicos do que aqueles previstos na LAD, pois se faz necessário que o Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, tenha indicado a diferença apurada entre o rendimento lícito e o patrimônio total do acusado. 28. Demonstrado que o imóvel era apenas alugado pelo 1° réu e tendo a terceira de boa-fé comprovado a propriedade legítima do bem e que não tem envolvimento nos crimes, cabível a restituição. 29. Preliminares de incompetência do Juízo, inépcia da denúncia e nulidade das interceptações telefônicas rejeitadas. 30. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. 31. Recurso do réu Stefânio parcialmente provido. 32. Recurso do réu Danillo parcialmente provido. 33. Recurso do réu Jackson não provido. 34. Recurso do réu Kleytton parcialmente provido. 35. Recurso do réu Thalles parcialmente provido. 36. Recurso da terceira interessada provido. No recurso especial os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 75, 83 e 564, inciso I, todos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do feito ante a incompetência do juízo processante; b) artigo 386, inciso III, do CPP, sob o fundamento de que não restou demonstrado nos autos o liame necessário para a configuração do crime de organização criminosa; c) artigos 386, incisos V e VII, do CPP, 33, caput, e 40, inciso V, ambos da lei 11.343/2006, porquanto não comprovada a autoria atribuída ao recorrente STEFÂNIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, pelos fatos ocorridos no dia 01/11/2021, e também quanto à autoria atribuída a ambos os recorrentes (STEFÂNIO RAINNY e JACKSON RENATO) pelo crime de tráfico de drogas ocorrido no dia 23/02/2022. Subsidiariamente, alegam a insuficiência da prova produzida; d) artigos 386, inciso III, do CPP, e 1° da Lei 9.613/98, tendo em vista a atipicidade da conduta quanto ao recorrente STEFÂNIO RAINNY; e) artigo 2o, §§ 3o e 4o, inciso IV, da Lei 12.850/2013, alegando que a mesma conduta utilizada para condenar pelo crime de lavagem de dinheiro foi usada para impor a majorante do referido inciso IV do §4o do artigo 2o da Lei 12.850/2013. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, reprisam a tese de incompetência do juízo e apontam ofensa ao artigo o artigo 5°, incisos XXXVII e LIII da Constituição Federal. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Os recursos não merecem ser admitidos, posto que intempestivos. Verifica-se que os apelos foram interpostos após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do CPC, e 798 do CPP. Insta salientar que a jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do CPP, o que afasta a incidência do artigo 219 do CPC. Na hipótese, o acórdão foi disponibilizado no dia 12/12/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente (13/12/2024) (ID 67266163). Assim, a contagem do prazo teve início no dia 16/12/2024 e o termo final verificou-se em 30/12/2024, prorrogando-se para o dia 07/01/2025, conforme o disposto no art. 798-A, inciso I, do CPP. Todavia, o recurso somente foi protocolado no dia 31/01/2025 (ID 68239694), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. A propósito da contagem do prazo processual penal, nos processos com réu preso, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 15 DIAS. RECESSO FORENSE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 dias, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.2. O art. 798-A no Código de Processo Penal prevê a suspensão do curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos casos que envolvam réus presos, nos processos vinculados a essas prisões, como na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.630.216/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024). Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Descaminho. Recurso intempestivo. Contagem em dias corridos. Art. 798 do Código de Processo Penal. Inaplicabilidade do art. 219 do Código de Processo Civil. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão recorrido foi publicado em 28.06.2024, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 19.07.2024. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP. 5. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Precedentes. 6. O Supremo Tribunal Federal entende ser inaplicável em matéria processual penal a disposição do art. 219 (dias úteis para contagem do prazo) do novo Código de Processo Civil. A aplicação do novo CPC a instituto de direito processual penal deve ser autorizada apenas em situações excepcionalíssimas, notadamente na existência de lacuna normativa, de modo que o princípio da especialidade e a existência de regras e princípios próprios ao processo penal não parecem autorizar a aplicação automática, ou mecânica, das inovações conferidas ao processo civil. 7. A razão da inaplicabilidade do art. 219 do CPC/2015 é que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado pelo art. 798 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1526613 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/2/2025). Ademais, ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo especial não mereceria transitar, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colheria também o recurso extraordinário no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5°, incisos XXXVII e LIII da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029